Tribunal: TJMT
Processo: 1006968-46.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006968-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO RIBCZUK - CPF: 045.056.319-74 (ADVOGADO), CASSIO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA - CPF: 019.219.069-52 (AGRAVANTE), ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA - CPF: 415.417.661-72 (AGRAVADO), RENE VERGILIO VENDRAMIN - CPF: 011.756.619-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO A CORREÇÃO MONETÁRIA CONSIGNADA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A incidência da taxa Selic, como juros moratórios, ocorre somente quando não forem convencionados, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006968-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CASSIO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA

AGRAVADA:

ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CASSIO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0013463-93.2006.8.11.0041 (Cód. 245512 – Proc. nº. 297/2006), ajuizada por
ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA
, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante aduz que “
cuida-se de Cumprimento de Sentença iniciado por Eliana Cocarelli Pacheco Busiquia contra o Agravante e René Virgilio Vendramim, em decorrência da procedência de Ação de Rescição de Contrato de Locação c/c Cobrança de Alugueis ajuizada pela Agravada
” (sic).

Explica que “
após sucessivas atualizações de valores, a Agravada em Maio de 2022, apresentou atualização do quantum debeatur (evento 84319650), elevando seu saldo credor para R$ 371.940,70 (trezentos e setenta um mil novecentos e quarenta reais e setenta centavos), com base no INPC/IBGE
” (sic).

Ocorre que o agravante entende que a atualização deveria se processar pela Selic, segundo o art. 406 do código civil e consoante posicionamento consolidado, “
inclusive, em recursos julgados para os efeitos do art. 543-C do CPC (regime jurídico dos recursos repetitivos, agora positivado nos arts. 1.036 e seguintes do Novo CPC): REsp 1.111.117/PR e REsp 1.111.118/PR (Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 02.09.2012) e REsp 1.102.552/CE (1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJE 06.04.2009)
” (sic).

Argumenta que por se tratar de matéria de ordem pública, não há falar em preclusão.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar “
a incidência da Taxa Selic para fins de atualização do saldo devedor, com a condenação da Agravada ao pagamento de honorários sobre a diferença apurada
” (sic) (id. 163558167).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
o art. 406 do código civil, será utilizado apenas na falta de previsão, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, o que definitivamente não ocorreu no presente caso, portanto é impossível a aplicação da taxa Selic, uma vez que ficou determinado em sentença qual o índice de correção a ser aplicado INPC
” (sic).

Assevera que o artigo 406 do Código Civil não possui aplicação direta e cogente, mas sim de forma “
subsidiária nos casos de omissão, ou seja, quando não estabelecido
” (sic).

Ademais, salienta acerca do não cabimento da tese alegada em exceção de pré-executividade, pois “
a Agravante perdeu todos os prazos de defesa no processo de cumprimento de sentença, deixando transcorrer o curso processual sem qualquer intervenção, e agora busca se utilizar de uma ferramenta processual incidental e excepcional, a Exceção de pré-executividade, como forma de apresentar uma defesa extemporânea
” (sic).

Entende que “
é notório que o agravante está se valendo de recursos processuais para protelar e burlar a execução do cumprimento de sentença
” (sic), razão pela qual requer a condenação do requerido agravante em litigância de má-fé, com base no art. 80, IV do CPC, bem como aplicação de multa. Pede, ao final, o desprovimento (id. 173432673).

O preparo foi recolhido (id. 163797151).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença oriundo da ação de rescisão de contrato de locação c/c cobrança de aluguéis e acessórios de locação proposta por Eliana Cocarelli Pacheco Busíquia em face de Cassio Alexandre Martins sa Silva e Rene Vergilio Vendramin, cuja pretensão fora julgada nos seguintes termos:

Iniciada a fase executiva, foi determinada a intimação dos executados para cumprimento voluntário da obrigação/condenação, oportunidade em que os mesmos ofertaram impugnação ao cumprimento de sentença e exceção de pré-executividade.

O juízo “a quo” não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou a exceção de pré-executividade,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

De início, deve-se diferenciar os institutos da exceção de pré-executividade e da impugnação ao cumprimento de sentença, visto que ainda que ambas sejam espécies de defesa durante o trâmite de execução, elas são utilizadas em momentos distintos e possuem objetivos diferentes.

Com efeito, a exceção de pré-executividade é uma petição para alegar vício de matéria de ordem pública, sem a necessidade do recolhimento de custas processuais, cujo ato decisório correspondente consiste em decisão interlocutória, passível de ser desafiada por interposição de agravo de instrumento ; por outro lado, os embargos à execução têm natureza jurídica de ação, devendo ser distribuída autonomamente, cujo ato decisório consiste em sentença, a qual poderá ser atacada por meio de recurso de apelação.

Interessante frisar, outrossim, que a mencionada exceção é um instrumento de defesa incidental, utilizada no decorrer da execução ou cumprimento de sentença para alegar matéria de ordem pública que o juiz deveria analisar de ofício, sobretudo, por possuir como características a atipicidade, a limitação probatória e a informalidade; destarte, o instituto foi concebido pela doutrina e jurisprudência com a finalidade precípua de atender a situações excepcionais, nas quais se discutem vícios que podem eivar de nulidade o próprio título executivo, cujas matérias de ordem pública são imunes a preclusão e impõe o seu enfrentamento pelo juiz.

Noutra vertente, o art. 525 do Código de Processo Civil – CPC
disciplina que a defesa do executado se dará mediante impugnação, a ser apresentada nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, após o transcurso do prazo para cumprimento espontâneo
(que igualmente é de 15 dias, nos termos do art. 523 do CPC), independentemente de penhora ou de nova intimação, isto é, o prazo passa a fluir automaticamente, uma vez escoado o prazo para o pagamento voluntário.

Feitas essas considerações primevas, passo a análise da impugnação à penhora ofertada no ID 78306854 e da exceção de pré-executividade apresentada no ID 84786514.

De pronto,
forçoso o reconhecimento da preclusão quanto a supracitada impugnação, haja vista a nítida intempestividade do incidente, pois permaneceu inerte à determinação contida na pág. 2 no ID 42204052
, conforme certificado na pág. 3 do ID 42204052.

Acentue-se, ainda, que a preclusão versa instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das técnicas basilares para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das regras que compõe o formalismo processual, apresentando-se como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como atalha que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, desta feita, o retrocesso e a insegurança jurídica.

Afora isso, apesar de discorrer sobre o débito, tal matéria não fora levantada como objeto de discussão nos autos durante todo o decorrer do cumprimento de sentença e, além do mais
, se divergência havia quanto os critérios de elaboração dos cálculos, deveria tê-la apresentado tempestivamente, não cabendo ao juízo resolvê-la de ofício
.

Realce-se no detalhe de que também não é o caso de receber a impugnação intempestiva como se fosse a petição referida no § 11 do art. 525 do CPC, porquanto, na hipótese, os executados em nenhum momento apontam questões relativas a fatos supervenientes à penhora, limitando as petições à insurgência quanto aos cálculos apresentados pela parte exequente.

Ademais, ainda que não estivesse preclusa a matéria ventilada, o que, de fato, não é o caso, a alegação de excesso de execução não merece acolhimento; isso porque quando o executado alegar que o exequente pleiteia em excesso de execução quantia superior à devida, cumprir-lhe-á oferecer, de imediato, o valor que entende devido, de forma discriminada e atualizada, nos termos do disposto no art. 525, § 4º, do CPC, in verbis:

[...] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. [...]

Do cotejo do exposto, constata-se que não basta a simples indicação do valor que entende devido, devendo a parte executada apresentar a memória dos cálculos respectivos, demonstrando claramente que as estimativas do credor estariam destoadas do título executivo.

Assim, no caso em apreço, a despeito das alegações da parte executada, saliente-se que a mera indicação do valor no corpo da petição, tal como efetuado nos incidentes, não cumpre o ônus processual descrito no dispositivo legal supramencionado, porquanto não se desincumbiram do ônus imposto pelo § 4º do art. 525 do CPC, ante a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo em momento oportuno.

Dessa forma, à luz do exposto, estando manifesta a intempestividade da impugnação apresentada no ID 78306854, a rejeição é medida que se impõe.

Por conseguinte, em sintonia ao exposto, a mesma lógica deve ser aplicada ao incidente da pré-executividade, a qual se limitou a pugnar pelo excesso de execução sem a devida prova, mencionando um parecer técnico que, sequer, fora acostado aos autos; além disso, tal como o outrora executado, também poderia o excipiente alegar a matéria em tempo hábil e em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, entretanto, repise-se, permaneceu inerte ao chamado judicial.

Por sua vez, no que diz respeito às arguições de que a o bem imóvel penhorado não é de propriedade ou posse do executado e de que existem bens do devedor principal a serem perseguidos, destaco que nenhuma dessas questões deve ser levada em consideração, dado que não compete a essa magistrada analisar as divergências relativas à propriedade/posse do bem – que estão sendo discutidas em diversa ação judicial, importando, apenas, aquilo que consta no fólio real do registro de imóveis – somado ao fato de que a sentença dirigiu-se tanto ao devedor quanto ao fiador de forma igualitária, responsabilizando ambos pela condenação.

Cabe salientar, ainda, que o presente processo, ajuizado há aproximadamente 16 (dezesseis) anos, tramita sem a devida satisfação integral da pretensão almejada, situação esta que acabou violando o princípio constitucional da razoável duração do processo, que assim dispõe: “Art. 5º. (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; concomitantemente, o recebimento de peças inócuas afronta o art. 4º do diploma processual civil (“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”).

Ressalto, por oportuno, que o processo judicial deve caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba, incumbindo a esse juízo não se admitir o retorno para etapas processuais já ultrapassadas, com o escopo de não tolerar a adoção de comportamentos incoerentes, contraditórios, vedando-se, ainda, atuações extemporâneas, contraditórios (maliciosos) ou repetitivas.

Ante o exposto, uma vez configurada a preclusão temporal do direito, com fundamento 525, caput, do CPC,
NÃO CONHEÇO
da impugnação ao cumprimento de sentença oposta no ID 78306854, assim como
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta ID 84786514, por tudo que dos autos constam.

Por derradeiro, em prol da continuidade da pretensão executória, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Contudo, respeitado entendimento em sentido diverso, entendo que o recurso não comporta provimento.

Afinal, assim dispõe o art. 406 do CC: “
Quando os juros moratórios não forem convencionados
, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
” (destaquei). Quer dizer, o art. 406 do CC apenas é aplicável quando os juros moratórios não tiverem sido convencionados, situação que não se vislumbra no caso.

Explica-se.

Inicialmente, conforme acima exposto, o pedido foi julgado procedente, para condenar os requeridos ao pagamento do valor postulado, corrigido monetariamente pelo INPC.

Contra o édito sentencial não houve interposição de recurso, operando-se, portanto, o trânsito em julgado.

Dessa forma, não se admite, assim, a pretensão do agravante, em modificar a coisa julgada, para que a taxa SELIC seja aplicada ao cálculo da dívida objeto do contrato celebrado entre as partes, devendo ser observado estritamente o que foi determinado na sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA E NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS EM OUTROS RECURSOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RECURSO GENÉRICO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – ARGUMENTO AFASTADO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO CONSISTE EM INFRAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – DATA ESTIPULADA EM CONTRATO –
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSIGNADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE
– PREVISÃO CONTRATUAL – RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA E MULTAS APLICADAS CONFORME CONVENCIONADO – MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DO JUÍZO A QUO ACERCA DO TEMA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. A preclusão em sua forma consumativa ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Uma vez praticado o ato processual, este não poderá ser mais uma vez oferecido. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a tese de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada. O pedido de recuperação judicial não consiste em infração contratual passível de rescisão automática do avençado. O termo inicial da correção monetária da multa rescisória aplicada por conta da rescisão contratual deve ser conforme pactuado, in casu, a data do início de vigência do contrato. “
De acordo com o artigo 406 do CC, a taxa SELIC se aplica quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, o que não é o caso desse contrato.
”
(TJ/MT, 0015482-28.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022) Pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.”
(TJ-MT - AC: 10010974120198110011, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO JÁ APRECIADA NESTA CORTE – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO EM OBRA – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NESTE TRIBUNAL - PRECLUSÃO - RESSARCIMENTO DE TAXA DE EVOLUÇÃO – SENTENÇA ULTRA PETITA - DECOTE DO DECISUM – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO NÃO É AUTOMÁTICA – INÍCIO DA MORA – DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO IMÓVEL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS –
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSIGNADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE
– PREVISÃO CONTRATUAL – TERMO FINAL DA FRUIÇÃO – ENTREGA DAS CHAVES – MULTA E LUCROS CESSANTES MANTIDOS – APLICAÇÃO DA TR EM SUBSTITUIÇÃO AO INPC SOBRE O SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se esta Corte já reconheceu que as empresas são do mesmo grupo econômico, está preclusa a questão da ilegitimidade passiva. A questão do atraso da obra já foi enfrentada nesta Corte, estando preclusa a matéria. A cláusula de prorrogação de prazo de entrega da unidade contratada não exime a construtora de comprovar as ocorrências descritas no item 5.5 do ajuste, que neste caso nada demonstrou, motivo pelo qual deve a mora incidir desde a data inicial prevista para a entrega do imóvel (março de 2012). O crédito constituído após o deferimento, processamento e encerramento da recuperação judicial, não se submete aos seus efeitos.
De acordo com o artigo 406 do CC, a taxa SELIC se aplica quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, o que não é o caso desse contrato
. O termo final da fruição correspondente às parcelas mensais, relativas aos lucros cessantes, deve ser a data da entrega efetiva da unidade em questão ao autor. Se os lucros cessantes já foram deferidos em tutela antecipada, confirmados por este Tribunal e ratificado na sentença, não é possível a sua modificação. Se nenhum dos recorrentes pediu a exclusão da multa aplicada na sentença, ainda que cumulada com os lucros cessantes – o que é vedado - essa decisão não pode ser modificada de ofício pelo Tribunal, motivo pelo qual deve ser mantida, porém, adequada ao valor postulado pelo autor na petição inicial e pela ré na Apelação. “O descumprimento do prazo de entrega do imóvel computado o período de tolerância faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.” (REsp n. 1.729.593/SP).”
(TJ-MT 00154822820138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé do recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023